Tribunal: STF
Processo: Rcl 48147
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Wes Bar e Restaurante Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC na Execução Provisória 0000275-82.2020.5.12.0035.
    O reclamante alega, em síntese, que o acórdão impugnado teria desrespeitado o que decidido por esta Suprema Corte ao apreciar a ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF e ADC 59/DF.
    Narra que
    “[a] decisão reclamada é decorrente da Execução Provisória, advinda da Reclamação Trabalhista nº 0000787-70.2017.5.12.0035 ajuizada por Nelso Edi Gonçalves da Silva (atualmente tem como autor o Espolio de Nelso Edi Gonçalves da Silva), com pedido de reconhecimento de vínculo de emprego na condição de auxiliar de serviços gerais, e consequentemente o recebimento das verbas trabalhistas decorrentes do vínculo, horas extras e outras parcelas descritas na petição inicial.
    A sentença de 1ª Grau julgou procedente os pedidos formulados para reconhecer o vínculo de emprego e condenar a empresa ora Reclamante ao pagamento das verbas trabalhistas, bem como juros e correção monetária ‘na forma do art. 883 da CLT e 39 da Lei 8.177/91’.
    Dessa decisão, as partes interpuseram recursos ordinários, sendo dado parcial provimento ao da ora Reclamante para excluir o pagamento de indenização por danos morais, do acréscimo do art. 467 da CLT e das multas convencionais, e ao do Sr. Nelso Edi para acrescer à condenação o pagamento do tempo integral de 1 hora como extra, do intervalo intrajornada nos dias em que houve redução do intervalo, com os mesmos reflexos constantes da sentença para as demais horas extras ali deferidas.
    Por fim, a Reclamante interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (“TRT-12”), sendo objeto de agravo de instrumento, cujo seguimento também fora negado pelo TST, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão para as partes em 12/02/2021 (e, portanto, depois da decisão deste E. Tribunal).
    Paralelamente ao trâmite dos Recursos Superiores, o Sr. Nelso Edi distribuiu uma execução provisória na 5ª Vara do Trabalho de Florianópolis, autuada sob o n.º 0000275-82.2020.5.12.0035. As partes apresentaram suas impugnações, e em 09/10/2020 a Reclamante juntou apólice de seguro, a fim de garantir a execução até o julgamento final do processo, que na época aguardava análise do TST.
    Durante esse interregno, em 18/12/2020, este C. STF proferiu decisão nos autos da ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, determinando que os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho fossem atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (‘IPCA-E’) na fase pré-judicial, ao passo que a partir da citação passaria a incidir a SELIC (juros e correção monetária), taxa básica de juros da economia definida pelo Comitê de Política Monetária. 
    Diante deste cenário, ainda em sede de execução provisória (antes do processo originário retornar do TST), a Reclamante, após ser intimada, informou que concordava com a liberação dos depósitos recursais ao exequente, desde que fossem atualizados com base nos índices de correção monetária fixados pelo STF na decisão proferida nos autos da ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, diante do efeito vinculante e eficácia erga omnes, tendo o juízo da 5ª Vara do Trabalho rejeitado o pedido [...] ” (págs. 2-3 da petição inicial).
    Argumenta o seguinte:
    “De acordo com a jurisprudência do STF, as decisões da Corte dotadas de efeito vinculante devem ser cumpridas desde a publicação da ata que as veicula. Na execução provisória em debate, a Reclamante buscou a aplicação da decisão proferida nos autos da ADC 58/DF, em 27/04/2021, após o julgamento ocorrido em 18/12/2020, bem como após a publicação do acórdão, em 09/04/2021, tendo sido rejeitado o pedido de atualização do depósito recursal conforme o critério de atualização fixado por este STF, desconsiderando o MM. Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Florianópolis se tratar de questão de ordem pública.
    Importante esclarecer que a Reclamante ainda não apresentou embargos à execução no processo em referência em razão da suspensão da execução provisória após a garantia (seguro garantia), visando aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento no Tribunal Superior do Trabalho” (pág. 6 da petição inicial).
    Ressalta que
    “[o] fundamento utilizado pelo juízo da 5ª Vara do Trabalho de Florianópolis vai totalmente de encontro ao decidido por este E.STF, uma vez que os efeitos da decisão devem recair sobre todos os processos que não tiveram o trânsito em julgado até a data do julgamento. Observe-se que há época do julgamento pelo STF, em 18/12/2020, o processo originário da ora Reclamante ainda não tinha transitado em julgado no TST, acarretando, portanto, a aplicação dos efeitos da decisão, sendo pouquíssimo relevante a matéria objeto do recurso pendente de julgamento” (pág. 9 da petição inicial).
    Ao final, pugna pela suspensão liminar do ato reclamado e, no mérito, pela sua cassação definitiva (págs. 9-10 da petição inicial).
    É o relatório.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do CPC/2015.
    Bem examinados os autos, entendo que a ação não merece prosperar.
    O reclamante sustenta que o Juízo de origem, mediante despacho em execução provisória, teria violado a autoridade desta Corte proferida nas decisões da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF, e ADI 6.021/DF.
    No julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021, relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou o seguinte:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.
    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).
    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (grifei).
    Nesse contexto, passo à análise do caso concreto.
    Transcrevo o ato apontado como reclamado, proferido em 3/5/2021 na Execução Provisória 0000275-82.2020.5.12.0035:
    “Diante a concordância das partes, liberem-se os valores incontroversos devidos ao autor, honorários advocatícios e periciais.
    Quanto a atualização de valores, conforme modulação das ADC 58 e 59 pelo STF, todas as sentenças transitadas em julgado até 27-6-2020 (data da concessão da cautelar pelo Ministro Gilmar Mendes), em que adotado expressamente, seja na fundamentação, seja na parte dispositiva, a TR ou o IPCA-E, devem ser mantidas, não sendo passíveis de revisão.
    Logo, como não foi matéria de recurso na ação principal e na execução provisória, mantenho os critérios abordados na sentença“ (documento eletrônico 24 – grifei).
    Com efeito, a sentença nos autos principais, prolatada em 26/2/2019, definiu os juros e correção monetária nos seguintes termos:
    “[...]
    13. Juros e Correção Monetária
    Juros e correção monetária na forma do art. 883 da CLT e do art. 39 da Lei 8177/91. Observem-se as Súmulas 200 e 381 do TST, e a Súmula 113 do TRT/SC. Os créditos relativos ao FGTS serão corrigidos pelos mesmos índices aplicáveis aos débitos trabalhistas (OJ 302 SDI-1 TST).
    Esclareço que a decisão do STF citada pela autora não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo que prevê a adoção da TR para os cálculos trabalhistas.
    Nesse sentido, o seguinte julgado do TRT/SC: ‘ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TR. IPCA-E. Ante o cenário controverso instalado nos Tribunais Superiores acerca do tema, deve prevalecer a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial pela Taxa Referencial (TR), conforme a Lei nº 8.177/1991. (TRT12 - RO - 0000919-20.2017.5.12.0006 , Rel. TERESA REGINA COTOSKY, 6ª Câmara, Data de Assinatura: 22/05/2018)’
     Incide correção sobre as parcelas salariais no mês seguinte ao da prestação do serviço e, para as demais parcelas, como 13º salário, férias, verbas rescisórias e FGTS, deve-se observar o índice do próprio mês de exigibilidade.
    Eventual depósito judicial efetuado para a garantia do Juízo deve sofrer a incidência de juros de mora e correção monetária aplicáveis aos créditos trabalhistas até a data do efetivo pagamento ao credor, nos termos da Súmula n. 13 do TRT/SC” (pág. 75 do documento eletrônico 5 – grifei).
    Consoante afirmado pelo Juízo de origem, não houve recurso dessa parte da sentença, razão pela qual prevalece o que foi coberto pela coisa julgada.
    No paradigma consolidado no julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal expressamente excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês” (grifei).
    Essa é a situação dos autos, razão pela qual não se justifica a pretensão do reclamante.
    Acrescento que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, verifica-se que, em 15/7/2021, a execução provisória em que proferida o ato reclamado foi extinta por sentença (Id:a66805c) em decorrência do retorno dos autos àquela Corte.
    De fato, a aplicação do entendimento fixado pelo STF continua a ser discutida nos autos principais, no Processo 0000787-70.2017.5.12.0035, conforme despacho (Id:3146d84) que lavrou a ata da audiência de conciliação ocorrida em 1°/6/2021, ocasião em que não foi possível acordo entre as partes. O reclamante afirmou, naquele momento, que pretendia ajuizar embargos à execução com o intuito de pleitear os juros e correção monetária previstos no julgamento da ADC 58/DF.
    Ou seja, o ato reclamado, praticado no âmbito da execução provisória, é precário, e o próprio reclamante reconheceu em audiência que terá a oportunidade de rediscutir a matéria na execução definitiva.
    Observo, portanto, que a parte demandante pretende utilizar a reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível, ato inadmissível segundo a compreensão da jurisprudência pacífica desta Corte. Nesse sentido:
    “EMENTA: Agravo regimental em reclamação. Superveniência de fato novo. Utilização como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.
    1. O agravante alega superveniência de fato novo ensejador de reanálise da decisão monocrática.
    2. Aos moldes do que observado na decisão agravada, o recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte.
    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.677-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 46.747-AgR/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).
    Faço menção ainda às seguintes decisões monocráticas: Rcl 46.226/RS, Rel. Min. Marco Aurélio e Rcl 47.488/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator